Tribunal: STF
Processo: RE 1319591
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, I; 5º, LV e LXIX; 6º; 133; e 226, §§ 6° e 7°, XIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) Não pode o impetrante utilizar o mandado de segurança para adiantar a cognição da matéria a ser veiculada no futuro recurso inominado, como se fosse um autêntico agravo de instrumento, visto que, repita-se, não existe preclusão no âmbito do Juizado Especial em relação ao conteúdo das decisões interlocutórias.
    Não bastasse o óbice acima apontado, é de ver-se que o manuseio excepcional do mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais somente se viabiliza quando a parte se defronta com decisão judicial absolutamente teratológica, evidentemente absurda, e da qual decorra prejuízo irreparável ao direito da parte prejudicada sem que se possa aguardar a interposição do recurso inominado. 
    Examinando detidamente os autos não identifico a existência de nenhuma decisão teratológica ou absurda na decisão veiculada pelo juízo impetrado. Verifica-se do teor da decisão atacada que o magistrado que preside o feito fundamentou a sua decisão em premissas absolutamente plausíveis, isto é, na conveniência do indeferimento do adiamento da audiência e no consequente prosseguimento do feito." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente